Tribunal: STF
Processo: RMS 39094
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG.



    1. Agravo contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.



    2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.



    3. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais do contraditório e da ampla defesa.



    4. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória.



    5. O processamento do feito no Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a legislação.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.